Tribunal: TJDFT
Processo: 0744966-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744966-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA AGRAVADO: LAYANA THOMAZ NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0731038-71/2020, proposta por LAYANA THOMAZ NUNES. A decisão agravada deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência postulado pela autora, apenas para determinar aos réus que forneçam os dados cadastrais do usuário responsável pelas postagens objeto da presente demanda e indicadas na inicial, sob pena de multa diária de R$1.000,000 até o limite de R$20.000,00 (pp. 1/3, ID20403191). Os embargos de declaração opostos pelo ora agravante foram rejeitados (pp. 1/2, ID20403194). Nesta sede, o recorrente assevera que não se insurge quanto à quebra de sigilo de dados do usuário em questão, apenas zela para que a ordem judicial aprecie o preenchimento dos requisitos legais específicos para tal medida, já que o próprio juízo a quo reconheceu expressamente que não se vislumbra, por ora, qualquer ilicitude no conteúdo postado. Argumenta que o artigo 22 da Lei 12.965/2014 prevê requisitos a serem preenchidos para a quebra de sigilo de dados de usuários que se utilizam de serviços de provedores de aplicação de internet. Sustenta que os dados requeridos pela agravada são abrangidos pela inviolabilidade da vida privada e do sigilo de dados, que somente podem ser fornecidos se houver fundado receio de ocorrência do ilícito. Alega que vedação ao anonimato não é, por si só, suficiente para se determinar a quebra de sigilo de dados de usuários da internet, pois tem lugar somente quando associada à manifestação do pensamento, com vistas a permitir a responsabilização daquele que abusa desse direito. Afirma que quem se manifesta sem violar qualquer direito de terceiro tem o legítimo direito de manter sob seu controle os dados e informações relacionados à sua identidade e demais características pessoais, não se justificando a divulgação dessas informações. Aduz que não coleta dados cadastrais e que o fornecimento de IP vem sendo reputado como compatível com o dever de diligência média que se espera dos provedores de aplicações de internet. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a quebra de sigilo de dados ou, alternativamente, o fornecimento de dados cadastrais (ID20403178). O pedido liminar foi indeferido (ID20435178). Sem contrarrazões (ID21881825). É o relatório. Decido. Por meio do ID22208781, verifica-se que, no dia 28/10/2020, houve a prolação de sentença de mérito no processo de origem com base no art. 487, I, CPC. Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente.” (STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 922.370/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (TJDFT, 5a Turma Cível, 07021712420178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, PJe 05/12/2017). Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator